Tribunal: TJMT
Processo: 1005779-10.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005779-10.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODINEY VALDEVIEZO - CPF: 536.547.301-91 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ROBERT ANDERSON CAVALHEIRO - CPF: 055.351.429-64 (APELADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), JULIA DO CARMO BOA MORTE - CPF: 057.403.647-44 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (TESTEMUNHA), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM E MANDATO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. VALIDADE DE PROVAS ELETRÔNICAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito, julgou procedente o pedido para condenar o réu à restituição da quantia de R$ 108.000,00, com correção monetária desde a emissão do cheque e juros de mora desde sua apresentação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. O apelante alega nulidade da sentença, inexistência de relação jurídica, ausência de notificação válida, prescrição trienal, invalidade das provas eletrônicas e ausência de comprovação da retenção de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) definir se há carência de ação por inexistência de relação jurídica entre as partes; (
iii
) analisar a ocorrência de prescrição trienal; (
iv
) aferir a validade das provas eletrônicas juntadas aos autos; (v) apurar se houve inadimplemento contratual com retenção indevida de valores por parte do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente e examina adequadamente os elementos de prova, não havendo nulidade por ausência de motivação, conforme exigência do art. 489, §1o, do CPC.

Os autos contêm elementos probatórios, como mensagens eletrônicas e depoimentos testemunhais, que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, fundada em contrato verbal de corretagem e mandato.

A pretensão deduzida está fundada em responsabilidade contratual, sendo aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência pacífica do STJ, afastando-se a tese de prescrição trienal por enriquecimento sem causa.

A ausência de ata notarial não compromete, por si só, a validade das conversas de aplicativo de mensagens, especialmente quando corroboradas por outros
elementos probatórios. A impugnação genérica da parte apelante, desacompanhada de requerimento de perícia, não é suficiente para afastar a força probatória do conteúdo.

Comprovada a atuação do apelante como corretor e mandatário na negociação do veículo, bem como a retenção indevida de valores a serem repassados ao apelado, configura-se o inadimplemento contratual, ensejando a restituição da quantia pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento da tese da parte não configura nulidade por falta de fundamentação quando a sentença expõe de forma clara e coerente as razões de convencimento.

A relação jurídica de corretagem e mandato pode ser comprovada por prova testemunhal e documental, independentemente de formalização escrita.

O prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em responsabilidade contratual é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

As conversas por aplicativo de mensagens, mesmo sem ata notarial, têm valor probatório quando corroboradas por outros meios de prova e não impugnadas de forma específica.

O corretor ou mandatário que recebe valores em nome de outrem deve prestar contas e repassá-los, sob pena de responsabilidade por inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 107, 205, 206, §3o, IV, 656, 668, 722; CPC,
arts
. 240, 373, II, 384, 429, II, 489, §1o, e 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.802.644/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 20.09.2022,
DJe
26.09.2022; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.710.251/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
20.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005779-10.2023.8.11.0040

RODINEY VALDEVIEZO XROBERT ANDERSON CAVALHEIRO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RODINEY VALDEVIEZO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no. 1005779-10.2023.8.11.0040, ajuizada por ROBERT ANDERSON CAVALHEIRO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), corrigida monetariamente desde a emissão do cheque (18/07/2014) e com juros desde a apresentação no banco (02/01/2015), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 319472937).

Irresignado, o réu/apelante suscita, preliminarmente: a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; b) ausência de relação jurídica e inexistência de contrato verbal; c) ausência de prévia notificação válida. No mérito, alega: a) prescrição trienal da pretensão, por se tratar de enriquecimento sem causa; b) ausência de comprovação de retenção de valores; c) invalidade das conversas de aplicativo de mensagens como prova, ante a ausência de ata notarial.

Sustenta que a sentença desconsiderou os depoimentos testemunhais colhidos em audiência, que comprovariam a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Afirma que o próprio apelado
compareceu pessoalmente
ao cartório para assinar os documentos de transferência do veículo, não tendo o apelante atuado como mandatário.

Argumenta que o cheque mencionado na inicial foi emitido por José Augusto Ascoli e entregue ao pai do apelado, com quem mantinha relacionamento comercial.

Defende que, mesmo que se admitisse a existência de relação jurídica entre as partes, a pretensão estaria prescrita, pois o prazo aplicável seria o trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, por se tratar de enriquecimento sem causa, e não o decenal do art. 205 do mesmo diploma legal.

Questiona a validade das conversas de aplicativo de mensagens juntadas aos autos, argumentando que não foram formalizadas por ata notarial e poderiam ter sido
adulteradas. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 319472946).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 319472950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o juízo de primeiro grau não analisou devidamente as provas testemunhais e os argumentos da defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, com análise dos elementos probatórios relevantes para o deslinde da controvérsia.

O magistrado examinou as conversas por aplicativo de mensagens, os depoimentos colhidos em audiência e os documentos juntados aos autos, formando seu convencimento de maneira motivada.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese defensiva não significa ausência de fundamentação.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e coerente, como ocorreu no caso em análise.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA CARÊNCIA DE AÇÃO)

Eminentes Pares:

O apelante alega carência de ação por ausência de relação jurídica entre as partes, sustentando que não existiu contrato verbal de corretagem ou mandato.

Contudo, há elementos suficientes nos autos que indicam a existência de relação jurídica entre as partes, notadamente as conversas por aplicativo de mensagens e os depoimentos testemunhais, que serão devidamente valorados no exame do mérito.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de carência de ação.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (DA PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

O
apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal, argumentando que a pretensão do apelado estaria fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, §3o, IV, do Código Civil), e não em responsabilidade contratual.

A tese não merece acolhimento.

A pretensão deduzida pelo apelado está fundada em responsabilidade contratual, decorrente do alegado descumprimento de contrato verbal de corretagem/mandato, e não em enriquecimento sem causa como figura autônoma.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A pretensão de cessação de descontos combinada com a repetição de valores vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de previdência privada prescreve em 10 (dez) anos - artigo 205 do Código Civil -, seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia em que se debate a legalidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é específica" (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.710.251/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
de 20/5/2022.)". 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168, CORTE ESPECIAL, DJ 22/10/1996, p. 40503). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
nos
EREsp
n. 1.802.644/SP, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 26/9/2022.)

No caso em análise, a pretensão do apelado decorre de alegado inadimplemento contratual, consistente na retenção indevida de valores recebidos pelo apelante na condição de corretor/mandatário. Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual, sujeita ao prazo prescricional decenal.

Considerando que os fatos narrados ocorreram em julho de 2014 e a ação foi ajuizada em 2023, não transcorreu o prazo decenal, afastando-se a prescrição alegada.

REJEITO
,
portanto, a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, o apelante argumenta que não foi validamente notificado para constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi dirigida à empresa RIVEL VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA, e não à sua pessoa física.

Contudo, ainda que a notificação tenha sido dirigida à pessoa jurídica vinculada ao apelante, este teve ciência inequívoca da cobrança, tanto que apresentou defesa substancial no processo.

Ademais, conforme documentos juntados aos autos, o apelante é o administrador da referida empresa, tendo recebido pessoalmente a notificação.

Além disso, nos termos do art. 240 do CPC, a citação válida constitui em mora o devedor, suprindo eventual necessidade de notificação prévia.

No caso, o apelante foi regularmente citado e apresentou contestação, exercendo plenamente seu direito de defesa.

Portanto, não há que se falar em ausência de prévia notificação.

Superada essa questão, o
cerne da controvérsia reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes, consistente em contrato verbal de corretagem/mandato para intermediação da venda de veículo pertencente ao apelado.

Após análise detida do conjunto probatório, entendo que ficou demonstrada a existência da relação jurídica alegada pelo apelado.

As conversas por aplicativo de mensagens juntadas aos autos, embora impugnadas pelo apelante quanto à sua autenticidade, revelam tratativas entre as partes acerca da negociação do veículo e do pagamento do valor correspondente.

O conteúdo dessas mensagens é coerente com a narrativa apresentada pelo apelado e encontra respaldo nos demais elementos de prova.

Ademais, o
depoimento da testemunha
Lauri

Stuani
, comprador do veículo, confirma que o apelante participou da negociação, ainda que não tenha se apresentado formalmente como mandatário do apelado.

Assim, o
fato de o apelado ter
comparecido pessoalmente
ao cartório para assinar os documentos de transferência não afasta a participação do apelante como intermediador do negócio.

Quanto ao cheque emitido por José Augusto Ascoli, embora este tenha declarado em seu depoimento que mantinha negócios com o pai do apelado, tal circunstância não exclui a responsabilidade do apelante pela retenção indevida de valores.

O conjunto probatório indica que o apelante, na condição de intermediador da venda, recebeu valores que deveriam ter sido repassados ao apelado, substituindo-os por um cheque de terceiro que foi posteriormente devolvido por sustação.

O contrato de corretagem, nos termos do art. 722 do Código Civil, caracteriza-se quando uma pessoa se obriga a obter para outra um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
Senão vejamos:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Não há exigência legal de forma escrita para sua validade, podendo ser celebrado verbalmente, conforme o princípio da liberdade das formas
, nos termos do
art. 107 do CC
. “
Verbis
”:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

No caso em análise, os elementos dos autos indicam que o apelante atuou como corretor na venda do veículo do apelado, aproximando as partes e intermediando a negociação.

Além disso, assumiu também a função de mandatário ao receber valores em nome do apelado, configurando-se o mandato verbal, expressamente admitido pelo art. 656 do Código Civil
:
“
O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito.
”

Nesse contexto, não há que se
questiona
r
a validade das conversas de aplicativo de mensagens juntadas aos autos,
sob o
argumento
de
que não foram formalizadas por ata notarial e poderiam ter sido adulteradas.

Com efeito, e
mbora seja recomendável a formalização de conversas eletrônicas por meio de ata notarial, conforme previsto no art. 384 do CPC, a ausência desse procedimento não retira, por si só, o valor probante dessas conversas, especialmente quando corroboradas por outros elementos de prova.

No caso em análise, as conversas juntadas aos autos apresentam elementos de identificação do interlocutor (número de telefone e nome de contato) e seu conteúdo é
coerente com os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos testemunhais.

Destaca-se que o
apelante
limitou-se
a impugnar genericamente a autenticidade das conversas, sem apresentar elementos concretos que indicassem adulteração ou falsificação. Não requereu a produção de prova pericial para demonstrar eventual manipulação do conteúdo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 429, II, do CPC
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Assim,
na hipótese,
as conversas por aplicativo de mensagens, ainda que não formalizadas por ata notarial, constituem início de prova material que, corroborada pelos demais elementos dos autos, são aptas a fundamentar o convencimento do julgador.

Logo, c
omprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a atuação do apelante como corretor/mandatário na venda do veículo do apelado, resta analisar se houve retenção indevida de valores.

O conjunto probatório indica que o apelante, na condição de intermediador da venda, recebeu valores que deveriam ter sido repassados ao apelado, substituindo-os por um cheque de terceiro que foi posteriormente devolvido por sustação.

O apelante não comprovou ter repassado ao apelado os valores recebidos pela venda do veículo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Ao contrário, as provas dos autos indicam que houve retenção indevida desses valores, configurando inadimplemento contratual.

Nos termos do art. 668 do Código Civil,
“
o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja
”
. No caso, o apelante não cumpriu essa obrigação, retendo indevidamente os valores recebidos em nome do apelado.

Assim, correta a sentença ao condenar o apelante à restituição do valor de R$ 108.000,00, com correção monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
com o que
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025